Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-90.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 309, DO CTB. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. A insurgência recursal cinge-se à dosimetria da pena, pontuando o apelante a equivocada valoração da agravante da reincidência, devendo ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como ser substituída por uma restritiva de direitos.
4. Assiste razão ao apelante no ponto. Com efeito, ao exame da Folha de Antecedentes Penais (FAP), ID 29682840, verifica-se que o apelante foi condenado como incurso nas penas do art. 180, do Código Penal, com certificação de trânsito em julgado em 13/04/2021, isto é, momento posterior aos fatos lhe imputados neste processo (05/09/2020). Assim, não se poderia considerar tal condenação como reincidência, a qual se traduz como cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior. Cumpre consignar que referida condenação por receptação (art. 180, do CP) poderia configurar maus-antecedentes, pois seu trânsito em julgado se deu em período anterior ao da sentença prolatada neste processo, entretanto, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, não valoro negativamente tal circunstância judicial, de modo que se mantém a fixação da pena base em seu mínimo legal. Nesse ínterim, considerando a inexistência de circunstâncias agravantes, sem olvidar que a pena intermediária não pode ser fixada aquém do mínimo legal por força da presença da atenuante da confissão (Súmula 231 do STJ), bem como observando a ausência de causas de aumento ou de diminuição, deve a pena definitiva ser fixada em seu patamar mínimo de 6 (seis) meses de detenção.
5. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a ausência de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do CP). Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, caput e § 2o, do CP, a ser especificada pelo juízo da execução.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para extirpar a configuração da reincidência, condenando o réu/apelante à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos. U